Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710653-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: HELSO CORREA FILHO, WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO D E C I S Ã O Ciente da regularização da OAB do patrono do primeiro apelado. Observa-se que não houve exclusão do sistema, inexistindo medidas a tomar. Indefiro o pedido de suspensão dos autos pelo registro de Boletim de Ocorrência, pois não impede a análise da matéria ora em litígio. Indefiro, também, o pedido de expedição de ofício, pois não cabe a esta relatoria determinar andamento de inquérito policial. Saliento, por fim, que novos peticionamento com intuito exclusivamente protelatório poderão acarretar em fixação de multa por litigância de má-fé. Intimem-se. Após, retornem-se os autos para a pauta de julgamento. Brasília, DF, 15 de abril de 2025 19:29:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador